Tribunal: TJPA
Processo: 0813358-90.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813358-90.2023.8.14.0401

APELANTE: SIMONE FERREIRA MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. REVISÃO DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO NA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. REDUÇÃO PARA 1/6. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR AUSÊNCIA DE VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de Simone Ferreira Machado contra sentença que a condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941), requerendo, no mérito, a readequação da dosimetria da pena, com valoração neutra dos motivos do crime, aplicação de fração proporcional na exasperação da pena-base, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução da pena aquém do mínimo legal e exclusão da indenização mínima por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) se a valoração negativa dos motivos do crime foi devidamente fundamentada; ii) se a fração utilizada na exasperação da pena-base observou os princípios da proporcionalidade e individualização da pena; iii) se é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea com redução da pena para aquém do mínimo legal; e iv) se a indenização por danos morais pode ser fixada sem a indicação de valor mínimo na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação negativa dos motivos do crime mostra-se idônea, pois a agressão, que incluiu o corte de cabelo da vítima com o uso de tesoura, por motivo banal, revela desproporcionalidade e maior reprovabilidade da conduta, o que justifica sua valoração desfavorável.

4. Contudo, a fração de exasperação utilizada na sentença excede os parâmetros jurisprudenciais, impondo-se sua redução para 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao tipo, em consonância com precedentes do STJ.

5. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena deve ser reduzida proporcionalmente para 15 dias de prisão simples, respeitando-se o mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

6. A indenização por danos morais deve ser excluída, pois, embora haja pedido expresso na denúncia, não foi indicado o valor mínimo pretendido, o que inviabiliza o contraditório sobre a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena para 15 dias de prisão simples e excluir a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais.

Tese de julgamento: A valoração negativa dos motivos do crime exige fundamentação concreta e proporcional à gravidade do fato. A fração de exasperação da pena-base deve respeitar critérios objetivos e razoáveis, sendo válida a aplicação de 1/6 da pena mínima. É vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante genérica, nos termos da Súmula 231/STJ. A indenização mínima por danos morais só é cabível quando houver pedido expresso e indicação do valor mínimo na denúncia.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, e 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no HC 927.274/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/12/2024, DJe 23/12/2024; STJ – AgRg no AREsp 2.633.417/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/08/2024, DJe 09/08/2024; STF –
HC 253324 AgR
, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/04/2025, DJe 25/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e
vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA, 16

de junho de 2025.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
SIMONE FERREIRA MACHADO
, visando à reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que a condenou à pena de38 (trinta e oito) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, bem como ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).

De acordo com a denúncia, ID 24182395, no dia 25 de fevereiro de 2023, a denunciada Simone Ferreira Machado, agindo de forma livre e consciente, praticou vias de fato contra sua nora, Lúcia Zoraide Sá de Araújo, no contexto de violência doméstica e familiar, fato ocorrido no interior da residência da família, localizada na cidade de Belém/PA.

Segundo narra a peça acusatória, a vítima mantinha união estável com Douglas Ferreira Machado, filho da denunciada, por aproximadamente três anos, em um relacionamento marcado por conflitos e episódios de ciúmes. O casal residia na casa dos pais de Douglas, local em que também vivia Simone.

Após novo desentendimento entre o casal, no dia 24/02/2023, Lúcia deixou o imóvel e foi para a casa dos pais. No dia seguinte, retornou à residência de seu ex-companheiro para buscar seus pertences pessoais. Ao chegar ao local, verificou que os móveis e eletrodomésticos do casal não mais se encontravam na casa. Ao questionar Douglas sobre a retirada dos bens, recebeu como resposta que não tinha direito a nada e que a casa não lhe pertencia. Em seguida, foi agredida fisicamente por ele, conseguindo, contudo, sair da residência.

Ato contínuo, ao avistar a motocicleta de Douglas estacionada, a vítima tentou retirá-la do local, mas foi impedida por Leonardo e Simone, irmão e mãe do agressor. Nesse momento, Simone, portando uma tesoura, avançou contra a vítima e cortou seus cabelos, caracterizando a prática de vias de fato.

Os fatos foram corroborados pelos depoimentos da vítima e também do próprio Douglas, que confirmou que a mãe cortou os cabelos da ex-companheira utilizando uma tesoura. A denúncia foi instruída com o boletim de ocorrência e os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, inclusive da irmã da vítima, que confirmou tê-la visto com os cabelos cortados e em estado emocional abalado.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público ofereceu Denúncia contra a ora apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941), com incidência da Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006), tendo em vista o vínculo de convivência familiar entre autora e vítima.

Em ID 24182418, recebida a denúncia em 17/11/2023;

Em ID 24182470, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/07/2024;

Na
sentença
(ID 24182479), o Magistrado julgou procedente o pedido contido na denúncia para condenar a ora apelante como incursa nas sanções do art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

Em
razões recursais
(ID 24182488), requereu a defesa: a) o reconhecimento da circunstância judicial dos motivos como favorável ou, ao menos, neutra à apelante, com a consequente diminuição proporcional da pena-base, fixando-a no mínimo legal; b) a redução proporcional da pena, mediante ajuste da pena-base, aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça; c) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; d) a aplicação plena do percentual de 1/6 (um sexto) relativo à atenuante do art. 65, III, do Código Penal, afastando-se qualquer limitação imposta pela Súmula nº 231 do STJ; e) o afastamento da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, ou, subsidiariamente, a sua fixação em valor módico ou simbólico, não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), caso mantida a condenação.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 24182491), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 25732940), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação penal, apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão em favor da apelante, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo ao mérito recursal.

DA REVISÃO DA PENA-BASE

A defesa requer a reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, postulando a valoração neutra da circunstância judicial referente aos motivos do crime e consequente fixação da pena-base no mínimo legal. Alternativamente, requer que eventual aumento observe o patamar de 1/8 por cada circunstância judicial desfavorável.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à valoração negativa dos motivos do crime, vejamos:

“(...) Tangente aos
motivos do crime
, tem-se que ele se deu por mera discussão, sendo imperiosa a
valoração negativa
da circunstância judicial epigrafada. (...).”

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No tocante aos
motivos do crime
, a sentença reconheceu sua natureza desfavorável, sob o fundamento de que a agressão perpetrada pela apelante contra a vítima, sua nora, decorreu de mera discussão familiar. A fundamentação revela-se idônea, uma vez que a violência empregada – que incluiu o corte dos cabelos da ofendida com o uso de tesoura – extrapola os limites do que ordinariamente se verifica na prática da contravenção penal de vias de fato. A desproporção entre o motivo do delito e a intensidade da agressão denota maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal.

No que pertine ao pleito de redução da fração utilizada na exasperação da pena-base, entendo que merece
parcial provimento
.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que a exasperação da pena-base deve seguir critérios objetivos e proporcionais, sendo admitidas, entre outras, as metodologias do acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena abstrata. No caso em exame, todavia, verifica-se que a fração utilizada pelo juízo sentenciante extrapola os limites admitidos pela jurisprudência, revelando inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem reger a dosimetria da pena.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. CONDENAÇÃO LASTREADA EM CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ARMAS E MUNIÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...).
5. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.
Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada vetorial, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 6. (...).

(HC n. 351.325/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018.). 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 927.274/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) (GRIFEI).

Dessa forma, diante da inadequação da fração aplicada na origem, impõe-se o redimensionamento da pena-base com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada à conduta, por refletir critério mais razoável e conforme aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

A defesa requer a reforma da dosimetria, para que, na segunda fase, a pena seja fixada abaixo do mínimo legal ante a existência da circunstância atenuante da confissão espontânea
.

A pretensão recursal merece, em parte, prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Consta da sentença que a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal foi expressamente reconhecida, tendo sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) de redução da pena. Ocorre, porém, que houve
equívoco na dosimetria
, pois a pena fixada na primeira fase foi de
30 (trinta) dias de prisão simples
, e, não obstante, ao aplicar a atenuante, o magistrado majorou indevidamente a pena para
38 (trinta e oito) dias
, o que contraria a lógica da progressão das fases da dosimetria penal.

Contudo, conforme já analisado no tópico anterior, deu-se
provimento parcial ao recurso defensivo
para aplicar a fração de 1/6 sobre a pena mínima em razão da valoração negativa do vetor dos motivos do crime, o que resultou na
fixação da pena-base em 17 (dezessete) dias de prisão simples
.

Nesse contexto,
não é possível aplicar nova fração de 1/6
sobre essa pena-base, sob pena de redução aquém do mínimo legal cominado ao tipo penal, em frontal violação à
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe ser incabível a incidência de atenuante para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão, vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL — CP). APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. ALEGAÇÃO REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. REALOCAÇÃO DE ATENUANTE GENÉRICA QUE DEVE SER CONSIDERADA NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA (ART. 68 DO CP). SANÇÃO INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTITUCIONALIDADE REAFIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO — RE 597.270 QO-RG/RS (TEMA 158). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. (...).
7. A propósito da constitucionalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência há muito consagrada no Supremo Tribunal Federal e reafirmada no RE 597.270 QO-RG/RS, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 158).
IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 253324 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 24-04-2025

PUBLIC 25-04-2025) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. VIOLAÇÃO DO ART. 65, III, D, DO CP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, DO TEMA 190/STJ E DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE N. 597.270-4/RS (REPERCUSSÃO GERAL). NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. ANPP NÃO OFERTADO JUSTIFICADAMENTE PELO MPF. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A CORREÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA PARA NEGATIVA DE ANPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS - afetados para fins de análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula 231/STJ e do Tema Repetitivo n. 190/STJ -
a Terceira Seção desta Corte, por maioria, decidiu por manter o entendimento de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Ademais, esse mesmo tema também foi objeto do julgamento do RE n. 597.270-4/RS, sob o regime de repercussão geral, no qual a Suprema Corte firmou a impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em decorrência do reconhecimento de atenuantes genéricas.
2. (...) 3. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.548.073/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)

(GRIFEI).

Dessa forma, a pena deve ser reduzida em razão da atenuante da confissão espontânea, respeitado o mínimo legal aplicável, em observância ao disposto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

DA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

Requer a defesa
o afastamento da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, ou, subsidiariamente, a sua fixação em valor módico ou simbólico, não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Tenho que advém razão ao apelo.

Esclareço que a jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fixação d
a indenização civil para a reparação dos danos causados pela infração,
exige que a acusação tenha formulado pedido expresso na inicial acusatória, especificado o
quantum
pretendido, a fim de se viabilizar o exercício
do
contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP.
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR E NÃO IDENTIFICADA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial, para excluir o valor da indenização por danos morais arbitrada pelas instâncias ordinárias. Ficando mantidas as demais determinações do combatido aresto. (AgRg no AREsp n. 2.633.417/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC.
1. Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória.
1.1. No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão. 1.2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou de indicar o valor mínimo da reparação. Nesse contexto, inviável a reforma do acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório do réu.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.049.194/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024) (GRIFEI)

No caso dos autos, embora exista pedido expresso na denúncia de indenização, não consta a indicação do valor pretendido, ci
rcunstância que impede a concessão da
indenização
na esfera
penal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso e lhe dou
parcial provimento
, conforme razões alhures.

É o meu voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/06/2025